Tribunal: TJPA
Processo: 0804676-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804676-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO XERFAN HABER

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Xerfan Haber contra decisão que concedeu a imissão provisória na posse do imóvel ao Estado do Pará, condicionada ao depósito judicial de R$ 17.668.400,00, para execução de obras públicas. O recorrente alegou ausência de interesse de agir e extrapolação do prazo de 120 dias para pleitear a imissão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se há ausência de interesse de agir por parte do Estado do Pará, em razão das tratativas extrajudiciais; e (ii) se o prazo de 120 dias para a imissão provisória, previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, foi respeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura o direito de buscar o Judiciário, não havendo ausência de interesse de agir por parte do Estado.

4. O prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 é contado a partir do ajuizamento da ação de desapropriação, e não da edição do decreto expropriatório. Precedentes do STJ.

5. O depósito judicial do valor ofertado e a urgência justificada pela necessidade de conclusão das obras públicas autorizam a imissão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo de 120 dias para requerer a imissão provisória em ação de desapropriação inicia-se com o ajuizamento da ação, e a alegação de urgência deve ser acompanhada do depósito judicial do valor oferecido."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/04/2011.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
GUSTAVO XERFAN HABER
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, nos autos da
Ação de Desapropriação por Utilidade Pública nº 0805787-96.2023.8.14.0133,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
deferiu o pedido de tutela, nos seguintes termos:

“Além de demonstrada a probabilidade do direito do autor, o perigo de dano também resta evidenciado, na necessidade de conclusão das obras em prazo razoável, evitando os transtornos decorrentes da mesma e trazendo benefícios a toda a população da região; trata-se, assim, de perigo de dano inverso, acaso não concedida a tutela.

Com base no exposto, entendo preenchidos os requisitos legais gerais previstos no art. 300, bem como os específico exigidos pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, motivo pelo qual
DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imissão provisória do ESTADO DO PARÁ na posse do imóvel descrito na Inicial, condicionada ao depósito em Juízo do valor ofertado por ele, na quantia de R$ 17.668.400,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais e quatrocentos reais).

(...)
“

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando inicialmente a ausência de interesse de agir, considerando que estava em trâmite procedimento administrativo e as tratativas estavam ocorrendo de forma extrajudicial, tendo o proprietário do imóvel aceitado o valor proposto para fins de indenização pela expropriação.

Assim, defende a ausência de interesse de agir por parte do Estado do Pará, devendo a inicial ser indeferida.

Aduz a extrapolação do prazo de 120 dias a contar da alegação de urgência, que teria sido feita na data da edição do Decreto nº 2.967/23, publicado em 28/03/2023, de forma que o prazo teria se encerrado em 26/07/2023 e a ação desapropriatória somente foi ajuizada em 22/11/2023.

Assim, entende que a concessão da imissão provisória se deu de forma equivocada, ante a não observância do prazo legal. Pugnou ao final pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ausente pedido liminar, foi determinada a instrução do feito.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Procurador de Justiça Cível, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo de Instrumento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Inicialmente não há que se falar em ausência de interesse de agir
com base no princípio da Inafastabilidade da jurisdição previsto na Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV. Assim, tendo o Estado usado buscar o Poder Judiciário para salvaguardar direito que entende devido, não se tratando das hipóteses de exceção onde o requerimento administrativo se mostra como uma condição da ação. (justiça desportiva e previdenciário)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PLEITO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO DO VALOR OFERTADO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE.

1. O inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

2. É entendimento desta corte que a alegação de urgência e o depósito do valor ofertado na inicial, desde que observado os requisitos do art. 15 do decreto-lei nº 3.365/41, são suficientes para autorizar a imissão postulada (...)

4. No processo de desapropriação é vedado ao Judiciário verificar a existência, ou não, dos casos de utilidade pública (art. 9º do Decreto-Lei nº 3.365/41), como também não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, examinar a caracterização de urgência, que depende da mera alegação pela Administração Pública, nos termos do art. 15, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/41.(...)

6. Eventual infrutífera notificação prévia não causou prejuízo aos réus da ação de desapropriação, não havendo nulidade a declarar.
Outrossim, não se pode olvidar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo possível o ajuizamento direto da ação de desapropriação, inteligência do art. 10, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que não foi revogado

7. Incidência, por força do art. 42 do DL nº 3.365/41, do disposto no art. 277 do CPC, determinando que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, e no art. 282, § 1º, do CPC, prescrevendo que o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

8. Decisão que deferiu a imissão provisória na posse mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51228494420218217000 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 21/10/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

Quanto ao mérito
, percebe-se que a lógica da decisão agravada é de que a Constituição Federal autoriza a desapropriação, mediante uma justa e previa indenização, a ser feita nos moldes do Decreto-lei 3.365/41, cujo §1º do art. 15 prevê a possibilidade de deferimento de imissão de posse provisória, independente de citação, mediante prévio depósito do valor oferecido, de área declarada de utilidade pública, entendimento consubstanciado Súmula 652 do STF.

Assim, o diploma legal que regula, em linhas gerais, a desapropriação é o Decreto nº 3.365/41, o qual contempla o que segue:

Art. 6º
A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º
A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º
Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4º
A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente."

A imissão provisória na posse é corolário da urgência arguida pelo ente expropriante. Há, no §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3365/41, a permissão a que o juízo defira liminarmente a medida, mediante depósito prévio da quantia arbitrada. Contudo, cuida-se de faculdade do magistrado, mediante estudo das peculiaridades do caso concreto e juízo de ponderação, dependente do cotejo dos vetores em relevo, caso a caso.

Dessa forma, para o deferimento da imissão provisória, é necessária a alegação de urgência por parte do expropriante, além do depósito da quantia ofertada a título de indenização ao expropriado.

No caso em tela, a questão em exame importa na imissão na posse do imóvel situado na Rodovia BR-316, n. 102, Marituba/PA, cuja certidão de registro de imóveis indica o agravante como um dos proprietários.

O Estado do Pará alegou urgência no processo expropriatório, em razão da necessidade da execução da obra de dois viadutos na Rodovia BR-316, diretamente ligados com a obra do BRT da Região Metropolitana de Belém, de modo que seja possível cumprir o cronograma de obras previsto, especialmente em razão da COP30.

Nesse sentido, o Decreto estadual nº 2.967, de 27/03/2023, publicado no Diário Oficial estadual nº 35.341 de 28/03/2023 (ID 18705316), declarou a utilidade pública do bem a ser expropriado, bem como autorizou a declaração de urgência para fins de imissão na posse do imóvel (ex vi dos arts. 1º e 3º).

Ressalta-se que a decisão agravada determinou expressamente que o cumprimento da imissão provisória na posse ficaria condicionado ao depósito em juízo do valor ofertado pelo agravado, equivalente a R$ 17.668.400,00 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais), não sendo referido ponto objeto de discussão no presente agravo.

Em verdade, o agravante alega que a imissão provisória na posse não poderia ter sido deferida em razão da previsão contida no §2º do artigo supracitado, o qual dispõe que a alegação de urgência não pode ser renovada, e que uma vez declarada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

Logo, afirma que urgência já teria sido declarada desde a publicação do Decreto Expropriatório n° 2.967/23, em 28/03/2023, de modo que o prazo de 120 dias para requerer a imissão provisória teria encerrado em 26/07/2023, entretanto, o Estado apenas ingressou com a ação em 25/03/2024.

Ocorre que, ao analisarmos o art. 3º do Decreto Expropriatório n° 2.967/23, verifica-se que o referido decreto apenas autoriza a invocação de urgência justamente quando viesse a ser ajuizada ação de desapropriação, não podendo se confundir com a própria declaração de urgência. Confira-se:

Art. 3º O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) adotará as medidas administrativas e a Procuradoria do Estado (PGE) adotará as medidas judiciais que se fizerem necessárias à consecução do ato expropriatório previsto no art. 1º deste Decreto, ficando desde logo autorizada a invocação do caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

Desse modo, é evidente que a declaração de urgência no presente caso somente veio a ser declarada por ocasião do ajuizamento da Ação de Desapropriação nº 0805787- 96.2023.8.14.0133, em 22/11/2023, sendo na própria inicial pleiteada a imissão provisória na posse.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o prazo de 120 dias mencionado no § 2º do art. 15 do Decreto Lei 3.365/41 inicia-se a partir do ajuizamento da ação expropriatória ou da declaração de urgência. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, § 2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL.

1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.

2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ.

3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1234606/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)

Ainda nesse sentido:

Ação de constituição de servidão administrativa c/c imissão provisória na posse. Contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica realizado pela União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e a agravada. Decisão que deferira o pedido de imissão provisória na posse da demandante na fração de imóvel de titularidade do agravante, condicionada a expedição de mandado à comprovação do depósito de R$ 120.148,60. Agravo de instrumento. Requisitos legais preenchidos - art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.368/41 -, tanto mais que declaradas a urgência nos autos da ação originária e a utilidade pública por meio da Resolução Autorizativa nº 8.206/2019 da ANEEL, e realizado o depósito prévio da quantia de R$ 120.148,60, imposição que não se confunde com a indenização prévia e justa em dinheiro, somente exigida para retirada definitiva da propriedade, e não para intervenções restritivas, como é o caso da servidão administrativa. Inteligência do verbete sumular de nº 652 do STF ("Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei no 3.365/1941 (Lei de Desapropriação por utilidade pública)".
Caducidade não configurada, por isso que o termo inicial do prazo de 120 dias para requerer a imissão na posse provisória é o da alegação de urgência, correspondente, na hipótese, à data do ajuizamento da ação - § 2.º, do art. 15, do Decreto lei 3.365/1941. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça. Recurso não provido.
(TJ-RJ - AI: 00039069020238190000 202300205549, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 24/03/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - CEMIG - IMISSÃO PROVISÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA - PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE -
PRAZO DE 120 DIAS - TERMO INICIAL - DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA OU AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. É possível o deferimento da imissão provisória na posse do bem, desde que demonstrada a utilidade pública, seja declarada a urgência e depositado o valor ofertado. 2. Não há que se falar em necessidade de prévia avaliação judicial do bem imóvel serviendo para a efetivação da imissão provisória na posse, haja vista que o autor poderá, posteriormente, proceder à complementação do valor ofertado, para que se atinja o "quantum" justo e integral da indenização.
3. O prazo de cento e vinte dias para o requerimento da imissão provisória na posse pode ser contado da declaração de urgência ou do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ
. 4. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000221788839001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Nessa toada, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, o que afasta sua reforma ou suspensão; devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão que determina a imissão de posse, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024